Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. O embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no acórdão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, bem como a necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
6. Para fins de prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. O inconformismo com a tese prevalente no acórdão não configura vício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.